Tribunal: TJDFT
Processo: 0004096-05.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004096-05.2018.8.07.0019 RECORRENTE: RONALDO DA SILVA RODRIGUES, WELLINGTON DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. DECOTE. CRIME PRATICADO DURANTE O DIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL. AVALIAÇÃO NEGATIVA EXCLUÍDA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MODIFICAÇÃO PARA UM DOS RÉUS. 1. Justificada a impossibilidade da realização de perícia, se demonstrado o rompimento de obstáculo à subtração da coisa por outros meios de prova, mantém-se a qualificadora do inciso I do §4o do art. 155 do Código Penal. 2. Impõe-se o decote da causa de aumento prevista no §1o do art. 155 do Código Penal, consubstanciada no repouso noturno, se o crime foi praticado à luz do dia, por volta das 10h, conforme relato da vítima e das testemunhas. 3. A prática de novo crime no gozo de beneficio concedido no curso da execução de crime anterior justifica a análise desfavorável da circunstância judicial da conduta social do réu. 4. O prejuízo suportado pela vítima não é fundamento idôneo para se valorar negativamente a circunstância judicial das consequências do crime, por se tratar de aspecto ínsito aos delitos contra o patrimônio, exceto se o prejuízo for de valor expressivo, o que não é o caso dos autos. 5. Não obstante ter sido sopesada em desfavor de um dos réus, reincidente e condenado à pena inferior a quatro anos, as circunstâncias do crime, o desabono de apenas uma circunstância judicial não tem o condão de afastar a aplicação da Súmula 269, do STJ. 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Redimensionamento das penas. Os recorrentes alegam violação ao artigo 158 do Código de Processo Penal, sustentando ser imprescindível a realização de perícia técnica para fins de aplicação da qualificadora prevista do artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal – rompimento de obstáculo. No aspecto, colacionam ementa do STJ, com a qual pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso merece seguir. Com efeito, a matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. Ademais, o dissenso interpretativo foi apresentado nos moldes da legislação de regência o quer reforça a conveniência da submissão do apelo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012